Tribunal: STF
Processo: Ext 1582
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO PASSIVA. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, DESVESTIDAS DE CARÁTER POLÍTICO OU IDEOLÓGICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE DINHEIRO. REQUISITOS FORMAIS OBSERVADOS. VERIFICADAS A DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO. 



    I – O Estado requerente observou o prazo de 60 dias para a formalização do pedido de extradição, bem como assumiu todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e no Tratado de Extradição firmado entre ambas as nações.



    II- Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada. 



    III – Os crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro são delitos comuns, desvestidos de caráter ideológico ou político, que preenchem, no caso concreto, os requisitos de dupla tipicidade e punibilidade.



    IV – Extradição autorizada por esta Suprema Corte.